Tribunal: TJES
Processo: 0002612-58.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002612-58.2020.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DERIO ABNER SANTOS DA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DERIO ABNER SANTOS DA ROCHA, contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP.

A defesa, em seu recurso, postula seja o réu impronunciado, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por DERIO ABNER SANTOS DA ROCHA em face de decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP.

A defesa, em seu recurso, postula seja o réu impronunciado, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414, do CPP.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, no dia 12 de julho de 2018, o denunciado, com auxílio de terceiro não identificado, com intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio insidioso e cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, causou lesões em Gilmar Cezar Maximiano, que foram a causa efetiva de sua morte.

Relata a exordial que o denunciado passou pela rua acompanhado de terceiro não identificado, quando simularam uma briga e, neste momento, a vítima teria entrado no meio da confusão para apaziguar, mas o réu pegou uma lajota que estava na frente de uma casa e a acertou por trás, na nuca, o que levou a vítima a cair desmaiada no chão.

Ainda conforme narrativa da inicial, após o desmaio da vítima, o acusado foi calmamente até a pilha de lajota e a jogou com força na cabeça da vítima, que já estava desmaiada, pegando ainda uma terceira lajota e jogado com força na cabeça da vítima. O terceiro não identificado teria ficado apenas olhando e, após, puxou o réu pelo braço afirmando que a vítima já estava morta e que deveriam sair do local.

A denúncia descreve que o denunciado, à época dos fatos, estava participando ativamente do tráfico de drogas na região, sendo inclusive gerente do tráfico no local, e que a motivação do crime, além de estar amparada em possível dívida da vítima com o tráfico, também se deveu ao fato de que ela vinha praticando pequenos furtos na região.

Como é sabido, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

Acerca das provas angariadas, constato que, na seara policial, a testemunha ocular do crime corroborou os fatos descritos na denúncia, o que foi ratificado por outra testemunha preservada, que teria ouvido da primeira os relatos.

Referida testemunha ocular não foi ouvida em sede judicial, tendo sido inquirido o policial civil Eurico Cesar Simonelli, que participou de toda a investigação e confirmou os relatos prestados pela testemunha ocular em sede policial.

Além do referido policial, fora ouvida apenas a testemunha Edna, que não conhecia o acusado e a vítima, e disse que soube do crime por comentários de terceiros.

O acusado, em Juízo, nega a prática delitiva.

Inicialmente, é imperioso lembrar que o STF possui orientação no sentido de que,
“na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não
existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

Ainda lembro que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a pronúncia do acusado seja fundamentada em elementos colhidos em fase inquisitorial, pois possui conteúdo meramente declaratório e não configura juízo de certeza”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/11/2018).

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o que não se admite é que a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva, nos termos do art. 155 do CPP, sendo possível, no entanto, a utilização desses indícios, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

Confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Também não desconheço que é inidônea, para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP, a valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer:
STJ,
REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017
.

Não obstante, neste caso concreto, a decisão de pronúncia não foi proferida exclusivamente com base em elementos colhidos em fase inquisitiva, nem somente com arrimo em testemunho de ouvir dizer.

Ao revés, a decisão foi pautada, de forma conglobante, no depoimento extrajudicial de testemunha ocular, alicerçado em declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações e confirmou os relatos da referida testemunha, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

Recentemente, a Segunda Turma do STF, em acórdão de relatoria do E. Min. Nunes Marques, à unanimidade, reputou legítima a decisão de pronúncia em hipótese análoga a dos presentes autos, na qual os indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado derivaram da oitiva de testemunha ocular em sede policial, confirmada por declarações judiciais dos policiais que realizaram as investigações, senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Em sentido similar, cito recente julgado da Corte da Cidadania, que reputou legítima a utilização de elementos colhidos em fase de inquérito, quando corroborados por provas angariadas em Juízo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)" (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação a
contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO.1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia, razão pela qual, não há razão para acolher a alegação de afronta ao art. 155 do CPP. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414).5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021160046468, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 25/08/2021, Publicação: 03/09/2021)

Assim sendo, reputo que o depoimento extrajudicial da testemunha ocular, corroborada pelas declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações, são suficientes a amparar a decisão de pronúncia, a qual, portanto, merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHA OCULAR OUVIDA EM SEDE POLICIAL.
CONFIRMAÇÃO POR DECLARAÇÕES JUDICIAIS PRESTADAS POR POLICIAL QUE ACOMPANHOU AS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ART. 155
,
413
E 414
DO CPP.
PRONÚNCIA MANTIDA
.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1. O STF possui orientação no sentido de que,
“na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não
existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

2. Recorda-se que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a pronúncia do acusado seja fundamentada em elementos colhidos em fase inquisitorial, pois possui conteúdo meramente declaratório e não configura juízo de certeza”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/11/2018).

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o que não se admite é que a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva, nos termos do art. 155 do CPP, sendo possível, no entanto, a utilização desses indícios, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

4. É inidônea, para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP, a valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto.

5. Não obstante, neste caso concreto, a decisão de pronúncia não foi proferida exclusivamente com base em elementos colhidos em fase inquisitiva, nem somente com arrimo em testemunho de ouvir dizer. Ao revés, a decisão foi pautada, de forma conglobante, no depoimento extrajudicial de testemunha ocular, alicerçado em declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações e confirmou os relatos da referida testemunha, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.